Tribunal: TJSP
Processo: 2072240-50.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE E INCÊNDIO EM CASA HABITADA - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reincidente - Impossibilidade de concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares - Inteligência do artigo 310, § 2o, do CPP - Decisão que justifica

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE E INCÊNDIO EM CASA HABITADA - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reincidente - Impossibilidade de concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares - Inteligência do artigo 310, § 2o, do CPP - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.